Tribunal: CARF
Processo: 10880.937304/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937304/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.584 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TBWA/BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é
o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é
líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo
sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita.
Não se pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o
tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de
análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE POR FALTA DE ENTREGA DE DIRF. NÃO
CABIMENTO. CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA EFICIENTE.
Incabível a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por motivo de falta de entrega de DIRF, quando
comprovados nos autos a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o
atendimento das condições que autorizam sua dedutibilidade na apuração do
lucro real do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante comprovado
nos autos, nos termos do voto da relatora, e homologar as compensações até o limite desse valor.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937304/2012-61
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
03443.46956.220609.1.7.02-5680, visando a compensação de crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ, relativo ao período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005.
2.
A DERAT São Paulo proferiu o Despacho Decisório n° 023612261, em
01/06/2012 (e-fl. 11), pelo qual homologou em parte as sobreditas compensações, nos seguintes
termos:

3.
A partir dos dados constantes da DIPJ, o contribuinte apurou o IRPJ do ano-
calendário 2005 da seguinte forma:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

4.
De acordo com o despacho decisório e as Informações Complementares da
Análise de Crédito, à fl. 14, foram confirmadas somente as retenções de código 6190, que
totalizam R$ 342.358,22; quanto às retenções de código 8045, foram confirmadas somente R$
49.288,60 do montante de R$ 254.016,82, daí advém a diferença não homologada. Isso porque,
de acordo com as DIRF`s enviadas pelas fontes pagadoras (relatório anexado às fls. 216/234),
não houve retenção superior ao montante reconhecido.
5.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual apresenta os seguintes pontos de defesa1:
a. Alega que é empresa dedicada primordialmente à prestação de serviços de
propaganda, publicidade e marketing, estando, portanto, sujeita à incidência do
Imposto de Renda nas suas operações, conforme determina a Instrução Normativa
SRF no 123/92. Compete ainda à agência de propaganda informar a retenção e
recolhimento em sua DCTF. Já ao anunciante competirá apenas a obrigação de
informar tal retenção em sua DIRF;
b. Explica que, por destoar do tratamento normal aplicável as demais atividades, é
natural que nesse regime de retenção ocorram equívocos na prestação de informações à
RFB, tanto pelo anunciante quanto pela agência de propaganda. Pretendendo utilizar
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, apurado na DIPJ
2006, na compensação de débitos diversos apurados nos anos de 2008, elaborou e
apresentou as competentes Declarações de Compensação ("DCOMP’s") perante a
repartição fiscal;
c. Afirma que, de acordo com o relatório "Análise do Crédito" (Doc. 04), foi possível
verificar que a homologação integral de todas as compensações foi rejeitada porque a
totalidade das retenções na fonte que resultaram na apuração do saldo negativo de IRPJ
em questão e parte dos pagamentos efetuados pela Requerente não foram confirmados
pela Receita Federal. Não obstante a ausência de maiores explicações com relação à não
comprovação do IRRF do ano de 2005, muito provavelmente, o que ocorreu no presente
caso foi uma divergência entre as informações constantes da DIRF das fontes pagadoras
e das DComps/DIPJ da Requerente;
d. Entende que o fato de os valores informados na DIRF dos anunciantes não
coincidirem com aqueles constantes das Declarações elaboradas pela Requerente
(DCFT/DIPJ) não pode, isoladamente, servir de fundamento para negar eventual direito
ao crédito e, consequentemente, as compensações pretendidas;
e. Argumenta que a legitimidade dos créditos pode ser perfeitamente provada por outros
meios;

1 Transcrição do relatório constante da decisão de piso (e-fls. 236/239).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

Preliminar. Impossibilidade de analisar créditos de períodos encerrados há mais
de 5 anos
f. Aduz que, de acordo com o CTN, a prerrogativa da administração tributária no
sentido de fiscalizar as atividades dos contribuintes é limitada temporalmente. Se
decorrido esse prazo sem nenhuma manifestação das autoridades, os procedimentos
adotados pelos contribuintes são homologados tacitamente. Tal limitação objetiva
imprimir maior segurança jurídica aos fatos tributários, de modo que não fiquem
eternamente sob o risco de virem a ser questionados e retificados pela administração. E
é justamente essa a finalidade dos institutos da decadência e da prescrição dos créditos
tributário, que funcionam como uma espécie de "sanção" à inércia da administração
tributária. Especificamente em relação às Declarações de Compensação, o art. 74, § 5°,
da Lei n° 9.430/96 é expresso no sentido de que a Fazenda Pública tem o prazo de 5
anos, contados da data da entrega da declaração de compensação, para homologá-la;
caso a administração tributária não se manifeste no prazo mencionado, considera-se
homologada tacitamente as compensações efetuadas. No entanto, não se pode, sob o
pretexto de analisar as declarações de compensação no prazo estipulado pelo o art. 74, §
5°, da Lei n° 9.430/96, permitir que períodos de apuração já alcançados pela decadência
sejam reabertos;
g. Tece comentários sobre lançamento por homologação e conclui que a homologação
do lançamento efetuada pela autoridade administrativa deverá observar o prazo
estipulado pelo § 4° desse mesmo artigo, ou seja, ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária, a autoridade administrativa tem o prazo de 5 anos para verificar a exatidão da
atividade exercida pelo contribuinte e homologá-la. Nesse sentido, uma vez decorrido o
prazo decadencial de 5 anos, a contar da data do fato gerador, sem que a autoridade ou
tenha homologado expressamente a atividade do contribuinte ou tenha efetuado o
lançamento de oficio, considera-se definitivamente homologado o procedimento
realizado pelo contribuinte e extinto o crédito tributário. No caso em apreço,
considerando que o fato gerador do IRPJ se materializa no dia 31 de dezembro de cada
ano, o prazo que a administração tributária tinha para analisar o saldo negativo de IRPJ
do ano-base 2005 se esgotou em 31/12/2010. Ou seja, na data em que a Requerente foi
cientificada do despacho decisório (12/06/2012 - Doc. 02), o saldo negativo de 2005
não mais poderia ser analisado, pois já estava alcançado pela decadência!
h. Discorda do entendimento de que o prazo de 5 anos estabelecido pelo art. 150, § 4°,
do CTN deve ser flexibilizado em função do art. 74, § 5° da Lei n° 9.430/96. Segundo o
art. 146, inciso III, alínea "b", da CF/88, cabe à Lei Complementar dispor sobre o prazo
decadencial dos tributos. Atualmente, a Lei Complementar que trata da matéria é o
CTN, cujo art. 150, § 4° anteriormente mencionado determina expressamente que o
prazo para a homologação da atividade do contribuinte se encerra após 5 anos contados
do fato gerador da obrigação tributária. Para que o referido prazo seja alterado ou
mesmo afastado, seria necessária a edição de uma norma legal de mesma hierarquia do
CTN para revogar as disposições do § 4° do seu art. 150, ou seja, seria necessário que
um novo prazo decadencial passasse a integrar o ordenamento jurídico por meio de uma
Lei Complementar. Tendo em vista que não existe no sistema jurídico brasileiro
nenhuma norma com essa característica, o prazo de decadência dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é aquele prescrito pelo § 4° do art. 150 do CTN.
Consequência disso é que, ainda que o prazo para a homologação das DCOMP’s
seja de 5 anos a contar da sua entrega, a análise do crédito nela vinculado deve ser
feita antes de decorrido o prazo decadencial de que trata o art. 150, § 4°, do CTN.
Uma vez transcorrido esse prazo sem nenhuma manifestação da autoridade
administrativa, o crédito utilizado para a compensação do crédito é homologado
tacitamente, conforme decisões do CARF;
[...]
Do direito
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

k. Justifica que, por ser optante da sistemática de tributação do IRPJ com base no lucro
real anual, está sujeita as antecipações mensais no caso de apuração de base de cálculo
positiva, podendo deduzir o imposto retido do imposto estimado em cada mês. Em face
da adoção dessa sistemática, verifica-se possível também que a empresa suspenda ou
reduza o pagamento das antecipações mensais caso demonstre, através de balancete, a
suficiência do imposto já pago/retido durante o ano. Nesse passo, pode-se ainda apurar
saldo negativo de IRPJ, notadamente quando o valor pago/retido durante o ano superar
o montante efetivamente devido apurado. Particularmente no caso em apreço, conforme
DIPJ 2006 (Doc. 03), apurou, com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução, imposto de renda a pagar apenas em dezembro de 2005;
l. Esclarece que sofreu a retenção na fonte do imposto de renda no valor total de
R$ 596.375,04. Desse total, R$ 342.358,22 correspondem a retenções feitas por
órgãos públicos (sob o código da receita 6190) e R$ 254.016,82 correspondem a
retenções feitas por anunciantes (sob o código da receita 8045). Considerando que,
ao final do exercício, apurou R$ 74.663,94 de IR a pagar, apurou-se nesse ano
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 521.711,10. A RFB alega que o saldo
negativo seria de apenas R$ 316.982,88, pois apenas o valor de R$ 49.288,60 a
titulo de IRRF do código 8045 teria sido confirmado (do total de R$ 254.016,82
declarado na DIPJ e na DComp);
m. Justifica que a divergência decorre, exclusivamente do regime especifico de
retenção do imposto de renda na fonte disposto na Instrução Normativa SRF n°
123/92, por meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu
faturamento sob o código DARF 8045. Compete ainda à Requerente, informar tais
retenções em sua DCTF e informa-las aos anunciantes, a quem compete declarar
isso em DIRF. Afirma que cumpriu com todas as suas obrigações, uma vez que de
fato declarou em DCTF os valores retidos (Doc. 05) e efetuou o correto pagamento
do IRRF sob o código 8045 (Doc. 06);
n. Alega que, muito provavelmente, o motivo do indeferimento de parte do crédito
decorre do fato de as informações declaradas pelas fontes pagadoras em suas respectivas
DIRF’s não coincidirem com as informações declaradas pela Requerente em sua
Dcomp. Entretanto, tal fato não pode, isoladamente, servir de fundamento para negar
eventual direito ao crédito e, consequentemente, as compensações efetuadas, uma vez
que a legitimidade do crédito pode ser perfeitamente provada por outros meios;
o. Aduz que, ainda que as informações conflitem, é inegável que a Requerente não
possui qualquer poder de ingerência sobre as declarações fiscais preparadas por seus
anunciantes. O reconhecimento do direito ao crédito e à compensação em exame não
pode ficar à mercê de um ato de terceiro. Isso porque, o processo administrativo
tributário, assim como os processos em geral, está sujeito às garantias constitucionais
ordinariamente previstas, quais sejam, a garantia do devido processo legal e do duplo
grau de jurisdição, da ampla defesa e contraditório e da necessária fundamentação das
decisões;
p. Discorre acerca de princípios;
Do pedido
q. Ao final, requer a reforma do despacho decisório, para reconhecer a existência do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, bem como homologar todas as
compensações realizadas com tal crédito.
(grifos nossos)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

6.
Em sessão de 13 de março de 2014, a 2a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 0645.567 (e-fls. 235/242), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE
IRRF NÃO CONFIRMADAS EM DIRF. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em processo de compensação, é ônus do contribuinte a prova de seu direito creditório,
cabendo-lhe trazer comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, ou
outro meio idôneo que firmasse a convicção de que houve retenção e oferecimento das
respectivas receitas à tributação, sob pena de não reconhecimento do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
7.
Cientificada da decisão (AR de 27/07/2015, e-fl. 244), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 250/258) em 25/08/2015 (fl. 246), onde reitera as razões apresentadas
em sede de Manifestação de Inconformidade, especialmente frisa que, conforme exaustivamente
comprovado, está submetida ao regime específico e diferenciado de retenção do imposto de
renda na fonte (IRRF), conforme determina a Instrução Normativa SRF no 123/92, por meio do
qual ela própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu faturamento sob o código DARF
8045.
8.
Demonstra que cumpriu com todas as suas obrigações, uma vez que de fato
declarou em DCTF os valores retidos (e-fls. 85/149) e efetuou o correto pagamento do IRRF sob
o código 8045 (e-fls. 151/213). Por fim, registra que compete à ela informar aos anunciantes,
mas à eles declarar em DIRF. Logo, descabida a motivação da r. DRJ para fins de não
homologar a totalidade das compensações pleiteadas calcada, essencialmente, no fato de as
retenções de IRRF não terem sido confirmadas em DIRF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da diferença não
homologada relativa às retenções na fonte do código 8045. Dessas retenções, as autoridades
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

fiscais e julgadoras confirmaram somente R$ 49.288,60 do montante de R$ 254.016,82,
calcadas, fundamentalmente, no fato de não terem sido confirmadas em DIRF.
11.
Dito isso, vamos às razões trazidas pela ora Recorrente.
Da Inocorrência de Decadência
12.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que como “o fato gerador
do IRPJ se materializa no dia 31 de dezembro de cada ano, o prazo que a administração
tributária tinha para analisar o saldo negativo de IRPJ do ano-base 2005 se esgotou em
31/12/2010. Ou seja, na data em que a Requerente foi cientificada do despacho decisório
(12/06/2012 - Doc. 02), o saldo negativo de 2005 não mais poderia ser analisado, pois já estava
alcançado pela decadência!”
13.
Contudo, já em outras oportunidades, me manifestei no sentido de que o
artigo 150, §4o, do CTN, trata da decadência do direito de fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, algo que não está em questão no presente processo.
14.
A norma que regula o prazo decadencial de cinco anos para que o fisco
homologue a declaração de compensação é a constante do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a qual
estabelece que a contagem iniciar-se-á na data da entrega da DCOMP, e não na data da entrega
da DIPJ.
15.
Não se pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento
sobre o tributo a pagar com a perda do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em
compensação.
16.
Dentro do prazo de 05 anos para fins de homologação do pedido de
compensação (contados da transmissão do documento), a autoridade fiscal pode e deve proceder
a análise da documentação fiscal e contábil da contribuinte, a fim de verificar e confirmar a
efetiva existência do direito creditório pleiteado.
17.
Nessa esteira de raciocínio já se pronunciou este E. CARF. Confira -se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA
CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação" para a Receita Federal verificar a
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos
próprios, mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os prazos
previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito
creditório e homologar compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra
estabelecida no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido
prazo legal. A verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento desse
direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, (i) em relação à preclusão do direito do Fisco em reapurar as bases
de cálculo de IRPJ de 2004, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento
ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra; (ii) em relação à glosa de estimativas compensadas em
outra PER/DCOMP, pelo voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento. (Acórdão CARF 9101-
003.708, 1a Turma, de 09 de agosto de 2018) (grifo nosso).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luis Fabiano Alves Penteado (relator), Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura. (Acórdão CARF 9101-
003.994, 1a Turma, de 18 de janeiro de 2019).
18.
In casu, a PER/DCOMP mais antiga foi transmitida em 22/06/2009 e como
a ciência do despacho decisório ocorreu em 12/06/2012 (AR de fl. 13), não há que se falar em
decadência.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

19.
Do exposto, não assiste razão a Recorrente ao invocar, novamente, a
decadência no caso em análise.
Questão de Mérito
Da Legitimidade do Direito Creditório em Análise
20.
O ponto central na presente controvérsia é definir se, diante do vasto
conjunto probatório apresentado pela ora Recorrente, apenas o fato de as retenção de IRRF não
terem sido confirmadas em DIRF pela anunciante podem implicar na não homologação do
direito creditório pleiteado pela contribuinte (agência de propaganda).
21.
A ora Recorrente, tanto sem sede de Manifestação de Inconformidade como
no seu Recurso Voluntário, cuidou de demonstrar que declarou em DCTF os valores retidos (e-
fls. 85/149) e efetuou o pagamento do IRRF sob o código 8045 (e-fls. 151/213).
22.
Vale lembrar que, a Recorrente, por se tratar de uma agência de propaganda,
está submetida ao regime específico e diferenciado de retenção do imposto de renda na fonte
(IRRF), conforme determina a Instrução Normativa SRF no 123/92.
23.
De acordo com o referido ato normativo, é a própria agência de
propaganda/publicidade que tem o dever de recolher, por conta e ordem de seus clientes
(anunciantes), o imposto que, ordinariamente, seria por eles retido na fonte, recolhendo-o através
de um único DARF, sob o código 8045.
24.
Compete, ainda, à Recorrente (agência de propaganda), informar a retenção
e recolhimento em sua DCTF. Já ao anunciante competirá apenas a obrigação de informar tal
retenção em sua DIRF.
25.
Logo, a ora Recorrente não pode ser “penalizada” com a não homologação
da totalidades dos seus créditos por eventual equívoco da anunciante quanto ao seu dever de
informação das retenções em sua DIRF.
26.
E, conforme bem salientado pela contribuinte em sua peça recursal, a
comprovação do oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao IRRF utilizado na
composição do saldo negativo em questão também pode ser facilmente observado, apenas com uma
simples conta de regra de três, a partir do valor retido e informado na Dcomp e a alíquota
correspondente ao imposto retido (4,8% para o código 6190 e 1,5% para o código 8045).
27.
No mais, em análise dos respectivos comprovantes de pagamento (e-fls.
151/213), evidencio que restou amplamente comprovado o valor de R$ 253.059,58, recolhido a
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937304/2012-61

título de IRRF sob o código 8045, e não o valor total indicado no PER/DCOMP de R$
254.016,82. Ainda assim, em vista das considerações supra e das provas apresentadas nos autos,
não nos parece razoável negar o reconhecimento de direito creditório de um contribuinte
exclusivamente por falta de cumprimento de obrigação tributária acessória de outro, mormente
quando comprovado nos autos o atendimento das condições impostas pela legislação tributária para
dedutibilidade das retenções e ausente qualquer nexo de causalidade entre alguma ação ou omissão
da agência de publicidade e a falta de entrega da DIRF pelos anunciantes.
28.
Dito de outra forma, o fato de as informações declaradas pelas fontes
pagadoras (anunciantes) em suas respectivas DIRF ́s não coincidirem com as informações
declaradas pela Recorrente em sua DCOMP não pode, isoladamente, servir de fundamento para
negar eventual direito ao crédito e, consequentemente, às compensações efetuadas, uma vez que
a certeza e liquidez do direito creditório restou devidamente comprovada, ainda que
parcialmente.
Conclusão
29.
Do exposto, com base nos princípios da verdade material e da livre convicção
motivada do julgador, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para homologar as compensações até o limite do direito
creditório pleiteado a partir do direito de crédito comprovado no montante total de R$
253.059,58.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital